Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Trata-se de Embargos de Declarações interpostos pelo réu em face de Acórdão Exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais defende a existência de omissão no julgado sob o argumento de que algumas matérias trazidas em sede de recurso inominado não foram analisadas.
II. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
III. Na espécie, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso.
IV. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Constituição Federal, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
V. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
VI. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
VII. Ademais, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário? (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. Assim, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
IX. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.